Tribunal: TJBA
Processo: 8055634-50.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055634-50.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: YAN SANTOS DOS ANJOS

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

Advogado(s)
:
RAISSA BRESSANIM TOKUNAGA

PJ - 02

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO (SCR/SISBACEN). AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara Cível que deu
provimento parcial
ao recurso de apelação de
YAN SANTOS DOS ANJOS
. A decisão colegiada determinou que a instituição financeira proceda à exclusão das anotações em nome do consumidor junto ao sistema SCR/SISBACEN no prazo de 5 dias úteis, fundamentando-se na ausência de
notificação prévia
exigida pela legislação consumerista. A embargante sustenta a existência de
contradição
quanto à responsabilidade pela notificação e
omissão
sobre o dever legal de reporte de dados ao Banco Central.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se o acórdão incorreu em contradição interna ao imputar o dever de notificação prévia à instituição financeira credora; (ii) se houve omissão quanto à obrigatoriedade regulamentar de envio de informações ao Banco Central conforme a Resolução 3.658 do BACEN; e (iii) se os aclaratórios preenchem os requisitos para o
prequestionamento
de dispositivos legais.

III. Razões de decidir

3. O vício de
contradição
que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquele verificado internamente no julgado, caracterizado pela incoerência lógica entre a fundamentação e o dispositivo, não se prestando para confrontar a decisão com o entendimento particular da parte ou com súmulas que entende aplicáveis.

4. A responsabilidade pela
notificação prévia
para a inserção de dados no sistema SCR/SISBACEN compete à instituição financeira credora que alimenta o banco de dados, em observância ao
artigo 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor
e à regulamentação específica do Banco Central (artigo 15 da Resolução CMN nº 5.037/2022).

5. O dever legal de reportar operações de crédito à autarquia federal não exclui a obrigação autônoma de informar previamente o consumidor, não havendo omissão integrativa quando o acórdão enfrenta a matéria sob o prisma da
responsabilidade civil objetiva
e da falha no dever de informação.

6. A pretensão de rediscussão de teses jurídicas já decididas é incompatível com a natureza dos aclaratórios, restando o
prequestionamento
atendido pela figura do
prequestionamento ficto
estabelecida no artigo 1.025 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa ou para a manifestação de inconformismo com a tese jurídica adotada pelo colegiado. 2. O cumprimento de dever regulatório de remessa de informações ao SCR/SISBACEN não afasta a responsabilidade da instituição financeira pela notificação prévia do consumidor conforme o artigo 43, § 2º, do CDC.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.

8055634-50.2025.8.05.0001
, originários da Comarca de Salvador, em que figuram como embargante
MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
e como embargado
YAN SANTOS DOS ANJOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em
CONHECER E REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, mantendo integralmente o acórdão recorrido, nos termos do voto do Relator.

Sala de sessões, ___ de _______________ de 2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça